Tribunal: TJDFT
Processo: 0718794-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718794-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA PINHEIRO FRAGNAN, LUCIANO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO SARDINHA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MELISSA PINHEIRO FRAGNAN E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0728345-96.2019.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por EDUARDO SARDINHA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação ofertada pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o executado aponta excesso de execução, sustentando que o termo inicial da mora é a data da intimação para pagamento (id 87895805). Em resposta, o exequente refuta a alegação de excesso afirmando que o termo inicial é o trânsito em julgado da sentença (id 90281760). Os autos foram remetidos à contadoria que efetuou cálculos considerando a mora desde o trânsito em julgado e incluindo os valores pagos a título de custas. Com isso o executado reitera a impugnação quanto ao termo inicial da mora e impugna também a inclusão do valor das custas relativas à fase de cumprimento de sentença (id 92641879). Em seguida, o exequente concorda com os cálculos apresentados pela contadoria, mas requer que sejam acrescidos o valor da multa prevista no art. 523, § 1o, CPC. É o breve relatório. Decido. Do termo inicial dos juros de mora A mora decorrente de condenação em honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa não depende de interpelação para o seu termo inicial, sendo devida deste a constituição do título judicial, isto é, o trânsito em julgado. Nesse sentido é a jurisprudência do eg. TJDFT. Confira-se o aresto: ‘PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1321232, 07479023820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, o cálculo apresentado pela contadoria judicial está em plena consonância com o fixado na sentença e entendimento jurisprudencial. Do valor de custas incluído no cálculo A quantia relativa às custas antecipadas pelo exequente integra o ônus da sucumbência, de modo que, havendo a manifestação de interesse pela parte, ainda que após a realização de cálculos pela contadoria, a sua inclusão no valor do débito é devida. Conclusão. Ante a inexistência de excesso de execução, rejeito a impugnação. Considerando que o depósito de 87895811 foi insuficiente, remetam-se novamente à contadoria para a inclusão do valor relativo à multa do art. 523, § 1o, CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2021 13:33:48.” Sustentam os Agravantes a existência de excesso de execução, haja vista que, “em relação aos honorários advocatícios, o exequente atualizou o valor devido pelo INPC, com juros de 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir de 21/01/2020, quando o correto seria atualizar o valor devido pelo INPC a partir de 21/01/2020, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) somente a partir da intimação para o pagamento do valor devido, ou seja, 10/03/2021.” (Num. 26434810 - Pág. 6). Dizem que o pagamento do valor incontroverso foi realizado dentro do prazo legal e que não procede a alegação da Agravada quanto ao ponto, uma vez que o dia 31/03/2021 foi feriado forense e que, assim, como o último dia útil para o pagamento foi dia 05/04/2021, não há incidência de multa e honorários. Invocam o art. 85, § 16, do Código de Processo Civil e afirmam que, no caso concreto, os honorários não foram fixados em quantia certa, mas sim em percentual sobre a condenação. Entendem que, desse modo, “fixados os honorários em percentuais do valor da causa ou da condenação, somente após o decurso do prazo para pagamento do valor devido (art. 528, caput, do CPC/2015) é que o devedor estará em mora quanto a essa obrigação.” (Num. 26434810 - Pág. 11). Argumentam que os “honorários só podem ser fixados de duas formas: em quantia certa ou em percentual. Pretender que honorários fixados em percentual sejam considerados como quantia certa é ofender o espírito da própria lei (art. 85, §16, NCPC).” (Num. 26434810 - Pág. 11). Dizem que a Contadoria Judicial incluíra na planilha valores que não constaram do pedido de cumprimento de sentença (ressarcimento de custas) e afirmam que “não poderia a Contadoria e o douto Juízo, de ofício, incluir valor a ser pago pelos executados sem a inclusão dessa importância no cumprimento de sentença apresentado pela exequente, ora agravada. Trata-se, inequivocamente, de decisão ultra petita.” (Num. 26434810 - Pág. 15). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que ele reside no fato de que “se trata de processo de cumprimento de sentença em curso, estando os agravantes na iminência de serem intimados para pagar quantia equivocadamente considerada ainda devida pelo Juízo da 15a Vara Cível, incluídos ainda valores decorrentes de aplicação da multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.” (Num. 26434810 - Pág. 17). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada “determinar que a incidência de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) somente se dê a partir do decurso de prazo para o pagamento do valor devido, bem como a exclusão de eventuais valores que não constaram da planilha de cumprimento de sentença da exequente ora agravada, expungindo, ainda, de consequência, a multa do artigo 523, §1o, CPC.” (Num. 26434810 - Pág. 19). Preparo regular (Num. 26434817 e 26434818). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0728345-96.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pelos Executados, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes afirmam que ele reside no fato de que “se trata de processo de cumprimento de sentença em curso, estando os agravantes na iminência de serem intimados para pagar quantia equivocadamente considerada ainda devida pelo Juízo da 15a Vara Cível, incluídos ainda valores decorrentes de aplicação da multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.” (Num. 26434810 - Pág. 17), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. O temor genérico de que os Agravantes poderão sofrer execução em montante superior ao que entendem devido não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador